Tribunal: TJES
Processo: 5007960-90.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007960-90.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. ATUAÇÃO JUDICIAL PARA CORREÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO E CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Linhares, acompanhada de remessa necessária, contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a implementação de políticas públicas voltadas à adequada prestação do serviço público de saúde na Unidade Básica de Saúde de Jardim Laguna, fixando prazo de 60 dias para apresentação de plano e/ou meios destinados a sanar irregularidades apontadas em relatório da Vigilância Sanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que impôs ao ente municipal a obrigação de promover adequações na UBS de Jardim Laguna viola o princípio da separação dos poderes; (ii) estabelecer se as irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária justificam a intervenção judicial na prestação do serviço público de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas quando constatada omissão ou prestação deficiente de serviços essenciais, conforme tese firmada no TEMA 698/STF, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente (CF/88, arts. 6º e 196), e sua prestação adequada é dever inafastável do Estado, em todas as esferas federativas, inclusive municipal.

A inércia do Município de Linhares em solucionar as irregularidades sanitárias constatadas em relatório da própria Vigilância Sanitária justifica a imposição judicial de medidas saneadoras, especialmente diante da ausência de impugnação técnica ou produção probatória pelo ente público.

A recusa do apelante em produzir provas, mesmo intimado para tanto, transferiu-lhe o ônus da não demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

As irregularidades indicadas dizem respeito a normas cogentes da ANVISA e do Ministério do Trabalho, sendo incompatíveis com a prestação de serviços de saúde segura e eficiente, sobretudo em unidade ambulatorial com atendimento de urgência e emergência.

A atuação judicial, neste contexto, visa resguardar a efetividade dos direitos fundamentais e garantir a dignidade da pessoa humana, sem configurar ingerência indevida na esfera de discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode determinar a adoção de políticas públicas de saúde quando evidenciada omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

A ausência de impugnação técnica e a recusa na produção de provas transferem ao ente público o ônus pela não comprovação da regularidade dos serviços prestados.

A prestação inadequada de serviços de saúde, em desacordo com normas sanitárias e de segurança, justifica a intervenção judicial para assegurar a proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, II e III; 5º, caput e §1º; 6º; 37, caput; 196. CPC/2015, arts. 355, I; 373, II; 487, I; 927, III. Lei 8.080/90, art. 2º. Decreto 3.321/99. Resoluções ANVISA RDC nºs 15, 50, 63 e 222. NR-32 do MTE.

Jurisprudência relevante citada
: STF, TEMA 698. STF, ARE 1420284 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25.09.2023. STF, RE 271286 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12.09.2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, conforme voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007960-90.2024.8.08.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
IZ
: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
p
elo MUNICIPIO DE LINHARES
, acompanhado de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo Juízo de Linhares - Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente, em AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
ajuizada
pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral, nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC/15
,
para
“
DETERMINAR que o réu implemente políticas públicas para a adequada prestação do serviço público na Unidade Básica de Saúde especificada na inicial
(UBS de Jardim Laguna)
, e, assim, apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, no sentido de sanar as irregularidades encontradas e constantes do relatório de inspeção confeccionado pela Vigilância Sanitária em Unidade Básica de Saúde
”,
no prazo de
60
(sessenta)
dias.

Em suas razões recursais, sustentou

a inexistência de irregularidades que afetem o funcionamento da UBS de Jardim Laguna.

Para tanto, asseverou que “
os pedidos autorais acolhidos em sentença, estão alicerçados no Relatório de Inspeção (ID 45126410) elaborado pela Vigilância Sanitária de Linhares em 15/11/2023
”, contudo, “
Entre a data da elaboração do relatório da até a sentença proferida nos autos, decorreram meses, sem que houvesse neste intervalo de tempo, ocorrido qualquer nova vistoria, inspeção judicial ou ainda, produção de prova técnica, de modo a confrontar in loco a existência e/ou persistência de irregularidades que comprometam a correta e segura prestação de serviço na Unidade Básica de Saúde.
”

Pontuou, ainda, que “
nenhuma das providências exigidas pela Vigilância Sanitária inviabilizam ou restringem de modo total ou parcial a plena e ininterrupta prestação de serviço fornecida pela Unidade Básica de Saúde
”, tampouco expõem servidores e usuários a risco.

Por fim, alegou violação ao Princípio da Separação dos Poderes e pleiteou a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão exordial.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Compulsando os autos, verifico tratar-se de demanda na qual o MPES requer a condenação do MUNICÍPIO DE LINHARES a promover as adequações necessárias para solucionar as irregularidades constatadas na UBS de Jardim Laguna, indicadas pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde do próprio ente público, em Relatório de Inspeção datado de 26.01.2023, haja vista a inércia da municipalidade no adimplemento de providências concretas para tal desiderato.

Dito isso, relevante ponderar que, a teor da tese firmada pelo e. STF no
TEMA 698
, “
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço,
não viola o princípio da separação dos poderes
”, compreensão que deverá ser observada por este colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Logo, “
O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.
” (
STF
; ARE 1420284 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-09-2023 PUBLIC 29-09-2023), notadamente pelas normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais deterem aplicação imediata, a teor do artigo 5º, §1º, da CF/88.

Especificadamente no que pertine ao objeto dos autos, é cediço que a saúde, incluída no rol dos direitos sociais, vide artigo 6º, da CF/88, constitui, também, “
direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”, nos termos do artigo 196, da CF/88.

Neste mesmo sentido, a Lei Federal n° 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, prescreve, em seu artigo 2º,
caput
, que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano
, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
”

Não suficiente, a notória relevância do direito em questão é corroborada por este se relacionar, umbilicalmente, à
cidadania
e à
dignidade da pessoa humana
, fundamentos da República Federativa do Brasil, bem como ao direito à
vida
, consagrado na Carta Constitucional, vide artigo 1º, incisos II e III e artigo 5º, da CF/88.

Esta é, inclusive, a intelecção do artigo 10.1, do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, “Protocolo de São Salvador”, recepcionado pelo Decreto 3321/99, ao prever que “
Toda pessoa têm direito à saúde, compreendendo-se como saúde o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social.
”

Noutras palavras, “
O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
” (
STF
; RE 271286 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12-09-2000, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJ 24-11-2000 PP-00101 EMENT VOL-02013-07 PP-01409)

Em razão disso, afigura-se ônus da Administração Pública, em todas as suas esferas, fornecer à sociedade,
in casu
, linharense, serviço público adequado de saúde, prestado em ambiente apropriado e salubre, indo, outrossim, ao encontro do princípio da eficiência, prescrito no artigo 37, da CF/88.

Fixadas estas premissas, observo que, embora afirme
a desatualização do
Relatório de Inspeção elaborado
pela própria
Vigilância Sanitária de Linhares
em 26.01.2023, bem como a ausência de inspeção ou prova pericial a demonstrar a contemporaneidade das irregularidades indicadas no instrumento, o demandado/apelante não produziu prova alguma nesse sentido, desatendendo, portanto, o ônus probatório prescrito no artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Tal circunstância ganha especial destaque na hipótese
dos autos,
pois, conquanto tenha sido intimado para indicar as provas que pretendia produzir, o apelante limitou-se a informar que não possuía interesse na instrução probatória, o que acarretou,
acertadamente,
no julgamento antecipado do mérito, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC/15.

Consequentemente, uma vez comprovada a presença d
as
irregularidades na UBS de Jardim Laguna apontadas no
Relatório de
I
nspeção
pela
Vigilância Sanitária d
o
Secretaria Municipal de Saúde do próprio ente público,
todas fundamentadas em normativas previstas nas Resoluções 15, 50, 63
e 222
, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (
ANVISA
),
e na Norma Regulamentadora 32 (NR-32), do Ministério do Trabalho e Emprego, as quais, repise-se,
sequer foram impugnadas pela municipalidade
, acertada a condenação operada no comando sentencial.

Nem se diga que as irregularidades constatadas seriam de menor importância, conforme apregoado em apelo, eis que,
por
encontrarem-se em desconformidade com o padrão de boas práticas estabelecido pela ANVISA para o processamento de produtos para saúde, serviços de saúde e gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, bem como em descompasso com as normas de segurança e de medicina do trabalho do MTE, revelam franco prejuízo aos usuários e servidores públicos, denota
ndo
ululante defeito na prestação do serviço público de saúde disponibilizado na UBS de
Jardim Laguna.

Destarte, ao contrário do asseverado pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, as inúmeras normativas sanitárias por ele voluntariamente descumpridas não são facultativas, mas cogentes, sobretudo pela UBS de Jardim Laguna, de nível ambulatorial, integrar a rede de serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, com atendimento de urgências e emergências, além de oferecer os serviços de consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e o fornecimento de medicação básica,
configurando-se
,
dessa forma,
um serviço de saúde essencial.

Nesse passo,
diante da notória inércia da Administração Pública Municipal em sanar as vicissitudes, novamente
com razão
o Juízo
a quo
ao consignar que, “
revelada a omissão do Poder Público, frente ao direito constitucional à adequada prestação do serviço público de saúde, não há que se falar na violação dos Princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível, uma vez que os deveres constitucionais do Estado se sobrepõem às escusas do réu para não realizar as adequações necessárias.
”

Por fim,
na esteira do
TEMA 698/STF
,
mais uma vez correta a sentença, pois,
“
ao
estabelecer finalidades e metas, cria uma obrigação de resultado, exigindo que o poder público justifique o seu planejamento e as ações destinadas a atender aos direitos fundamentais, resguardando a efetividade dos direitos constitucionais sem comprometer a autonomia administrativa. (...) Essa atuação judicial fundamenta-se na teoria da inafastabilidade da jurisdição e na eficácia imediata dos direitos fundamentais (art. 5º, §1º, da Constituição Federal), os quais requerem uma resposta jurisdicional para evitar a frustração de direitos constitucionalmente garantidos.
”

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço
e
nego
provimento ao recurso,
ao passo em que conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso, confirmando a sentença em sede de reexame.